Tribunal: TJDFT
Processo: 0753532-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença no qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da empresa da qual a executada é sócia, sob o fundamento da ausência de comprovação do valor econômico das cotas e da necessidade de perícia prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do esgotamento das diligências, é cabível a penhora de cotas sociais da executada; e (ii) estabelecer se a decisão deve ser reformada para autorizar a medida independentemente de avaliação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico admite a penhora de cotas sociais quando esgotados os meios para localização de bens do devedor, conforme art. 835, IX, do CPC, que inclui expressamente ações e quotas de sociedades simples e empresárias entre os bens penhoráveis.
4. O art. 1.026 do Código Civil autoriza que o credor particular do sócio faça recair a execução sobre o que ao devedor couber em lucros ou na liquidação, quando inexistentes outros bens penhoráveis, permitindo a constrição de cotas sociais para satisfação do crédito.
5. A executada não indicou outros bens ou meios menos gravosos para garantir o Juízo, descumprindo o ônus previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não incide o Princípio da menor onerosidade.
6. Precedentes deste Tribunal reconhecem a possibilidade de constrição de cotas sociais quando frustradas as diligências de localização de bens e inexistente demonstração de prejuízo à atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: "É cabível a penhora de cotas sociais quando esgotadas as diligências para localização de bens do devedor."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805 (parágrafo único), 829, § 2o, 835, IX, 847 c/c 866; CC/2002, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929977, AI 072941226.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024, p. 16/10/2024.